Tribunal: TJSP
Processo: 2236163-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação de obrigação de fazer – Tutela provisória – Requisitos ausentes – Instalação e fornecimento de energia em imóvel rural – Documentação insuficiente para demonstrar a legitimidade da posse do autor no imóvel – Necessidade de instrução probatória – Medida revogada – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2236163-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança
Paulista, em que é agravante ENERGISA SUL SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é agravado JOSÉ APARECIDO
RAMOS BARBOSA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) E ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2236163-63.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVANTE: ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A
AGRAVADO: JOSÉ APARECIDO RAMOS BARBOSA
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
EMENTA: Prestação de serviços Energia elétrica
Ação de obrigação de fazer
Tutela provisória

Requisitos ausentes
Instalação e fornecimento de
energia em imóvel rural Documentação insuficiente
para demonstrar a legitimidade da posse do autor no
imóvel
Necessidade de instrução probatória

Medida revogada Agravo de instrumento provido.
VOTO N° 45.483
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que deferiu a tutela provisória, determinando o fornecimento
de energia elétrica na unidade consumidora do autor, em 40 dias, sob
pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer.
Sustenta a agravante, em apertada síntese,
ser necessária a apresentação de documento que comprove a
propriedade ou posse do imóvel, nos termos do art. 27 da Resolução
ANEEL 414/2010. Assevera haver indício de ocupação irregular, pois
as partes contratantes não constam da matrícula imobiliária, inexistindo
outro documento que comprove a posse regular do autor no imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2236163-63.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
onde solicitada a instalação e fornecimento de energia. Reputa
ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi
regular e tempestivamente instruído nos termos do §5o do art. 1.017 do
CPC, acostados os instrumentos de representação e comprovado o
recolhimento de preparo. O agravado pugnou pelo improvimento em
sua contraminuta.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que a ação
tramita na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a
numeração em primeiro grau (processo 1005132-20.2020.8.26.0099).
Cuida-se de ação de obrigação de fazer na
qual José Aparecido Ramos Barbosa objetiva a instalação e
fornecimento de energia elétrica num imóvel rural com área de
40.842,00 m2, parte ideal de outra área maior objeto da matrícula
12.045 do Cartório de Registro de Imóveis de Bragança Paulista.
Assevera ser legitimo possuidor, conforme compromisso de venda e
compra acostado aos autos. Noticia ali ter edificado uma casa que lhe
serve de residência, não estando localizado em área de preservação
permanente, não havendo parcelamento ou desmembramento irregular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2236163-63.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
do solo, sendo os lotes vizinhos servidos por rede de energia elétrica.
Insurge-se a ré Energisa Sul Sudeste
Distribuidora de Energia S.A. contra decisão que deferiu a tutela
provisória, determinando que a ré promova o fornecimento de energia
elétrica na unidade consumidora dos autores, custeando e executando
a infraestrutura necessária no prazo de quarenta dias, sob pena de
multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de
R$10.000,00 (fls. 81/82).
O atual Código de Processo Civil, em vigor
desde 18 de março de 2.016, regula a tutela provisória em seu Livro V,
que abrange os artigos 294 a 311. Ali estão previstas medidas de
caráter satisfativo ou cautelar.
Em suma, para a concessão da medida
continua sendo necessária a presença dos requisitos do fumus boni
iuris e do periculum in mora. Em outras palavras, necessária a
demonstração da plausibilidade do direito invocado pelo autor e do
risco de perecimento desse mesmo direito durante o período de
tramitação do processo, conforme leciona Humberto Theodoro Junior
(Curso de Direito Processual Civil, Forense, 57aed., vol. 1).
No
presente
caso,
preservado
o
convencimento do i. magistrado, não se entrevê a presença
concomitante de ambos requisitos, pois neste momento processual o
autor não apresentou prova robusta de sua legítima e pacífica posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2236163-63.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
sobre o imóvel, elemento essencial para que se reconheça a forte
probabilidade do direito invocado, conferindo-lhe uma situação
vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material, no
dizer do mencionado doutrinador. Em outras palavras, não restou
evidenciado o direito invocado pelo autor que autorizasse a inversão
na regular tramitação processual para imediata entrega da prestação
jurisdicional.
Efetivamente,
os
Decretos
7.520,
de
08/07/2011 e 9.357, de 27/04/2018 estabelecem as normas gerais do
“Programa Luz para Todos”, estando revogado o Decreto 4.873/2011
pelo Decreto 10.087, de 05/11/2019. Esses diplomas legais
estabelecem alguns parâmetros específicos desse programa federal de
universalização do acesso à energia elétrica em áreas rurais.
No entanto, devem também ser observadas
as regras da Resolução ANEEL 414/2010, que prevê que o
interessado deve apresentar documento com data que comprove a
propriedade ou posse do imóvel (art. 27, II, h).
O “Contrato de Compromisso de Compra e
Venda de Imóvel” (fls. 24/25) assim dispõe:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Que o PROMITENTE VENDEDOR é legítimo
possuidor de um terreno de ÁREA TOTAL DE 40.842,00M2, encravado em
uma área maior denominada GLEBA A5 com 7,74,46 há, ou 77.446m2,
conforme divisão Amigável constante na planta feita popelo Tec Resp.
Mauricio M. Cunha Bueno, datada de 23/01/2012, documento este que faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2236163-63.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
parte integrante do presente instrumento, oriundo dos autos do processo no
0009445-22.2012.8.26.0099, em trâmite pela 4a Vara Cível da Comarca de
Bragança Paulista, SP, cujas matrículas da citada planta são a 12.045,
12.045/1, 12.046, 12.046/1 e 36.235.
O autor figura como um dos promitentes
compradores, sendo promitente vendedor Luiz Aléssio da Silva Pinto.
O autor apresentou também a certidão da matrícula 12.045, porém ali
não consta o nome de Luiz Aléssio da Silva Pinto em nenhum dos
registros.
As informações contidas nessa certidão são
indicativas de que houve desmembramento de sua área total
(472.480,00 m2). No entanto, o próprio compromisso de venda e
compra firmado pelo autor informa haver outras matrículas, além da
existência de um processo judicial no qual há uma planta do imóvel,
sendo esta parte integrante do contrato firmado pelo autor.
Assim sendo, não estando completamente
instruído o processo com toda a documentação que poderia comprovar
a posse legítima e regular do autor agravado, não é possível neste
momento processual o deferimento da tutela provisória.
Oportuno lembrar ainda o magistério de
Artur César de Souza, segundo o qual o periculum in mora “(...) não
está vinculado apenas ao dano marginal que a duração do processo
pode acarretar por si só, mas que depende também de uma conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2236163-63.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
concreta, conduta essa que possa causar ao direito da outra lesão
grave e de difícil reparação” e de que “(...) não basta à parte
simplesmente alegar que há risco ao resultado útil do processo, pois
também deve demonstrar concretamente no que consiste o perigo
efetivo dessa demora para a efetividade da tutela jurisdicional final na
preservação e resguardo de seu direito material” (Tutela Provisória
Tutela de Urgência e Tutela de Evidência, Ed. Almedina, 2016, pp. 139
e 142).
As demais questões suscitadas em razões e
contrarrazões recursais extrapolam os estreitos limites do agravo,
confundem-se com o mérito da lide e não modificariam o
convencimento do julgador, sendo desnecessário seu enfrentamento
pontual.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR